Tribunal: TJMT
Processo: 1004926-06.2023.8.11.0006
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004926-06.2023.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JANAINA DE CAMPOS FONSECA - CPF: 014.977.811-24 (EMBARGADO), JOSIMEIRE DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 056.158.676-47 (ADVOGADO), BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (EMBARGANTE), FABIOLA BORGES DE MESQUITA - CPF: 267.221.628-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGANTE:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A

EMBARGADO:
JANAINA DE CAMPOS FONSECA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÕES DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EDITADO – INACOLHIMENTO – MATÉRIA FÁTICO-JURÍDICA AMPLAMENTE DISCUTIDA, COM CONCLUSÃO JURÍDICA DIVERSA SIM, DO DEFENDIDO PELA PARTE EMBARGANTE – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO QUANTO À PREMISSAS FÁTICOS-JURÍDICOS – PRETENSÃO REAL DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – IMPOSSIBILIDADE LEGAL – PREQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO – EMBARGOS DECLARATÓRIOS DE
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A
–
CONHECIDOS E REJEITADOS.

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Presente qualquer dessas hipóteses, os embargos devem ser acolhidos e o vício sanado.

Não há que se falar em omissão quando o acórdão traz amplo debate da matéria fático-jurídica discutida, com conclusão jurídica, porém, divergente do defendido pela parte embargante.

Sabe-se que o julgador não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados.

O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de

Embargos de Declaração opostos
por

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

contra o acórdão de ID nº
231146169
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
desproveu o recurso de
a
pelação
da

Embargante
.

O
Embargante

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.
, assevera que o acórdão apresentou vício
s,
sobre os seguintes pontos:

Assevera que o acórdão apresentou vício de omissão
quanto a restituição de valores pagos pela embargada, à título de despesas não comprovadas e cobradas do consumidor
, bem como à tarifa de avaliação que não
fora
efetivamente cobrada.

Afirma ainda, que houve contradição quanto a
restituição
de valores na modalidade simples.

Prequestionamento de dispositivos infraconstitucionais.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A

EMBARGADO: JANAINA DE CAMPOS FONSECA

VOTO

Egrégia Câmara:

Das razões recursais de
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A
:

Conforme
relatado anteriormente,
trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

contra o acórdão de ID nº 23
8128697
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
deu
prov
imento parcial a
o recurso de apelação da Embargante.

A
parte
embargante assevera que o acórdão apresentou vício de omissão
quanto a restituição de valores pagos pela embargada, à título de despesas não comprovadas e cobradas do consumidor.

Afirma ainda, que houve
contradição quanto a cobrança de valores na modalidade simples.

Por fim, traz a tese de prequestionamento de dispositivos infraconstitucionais.

Como é sabido
, o recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC,
vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em resumo, os embargos declaratórios, mesmo em tais hipóteses, devem ser examinados com as restrições legais ditadas pelo art. 1022, do Código de Processo Civil, ou seja, servem para sanar eventuais pontos obscuros, contraditórios, omissões ou dúvidas, hipóteses não ocorrentes no caso em testilha, pois todos os argumentos fático-jurídicos articulados pelas partes nos autos foram apreciados por ocasião do julgamento recursal,
conforme se vê abaixo:

“
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO –LEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS PREVISTOS NO CONTRATO – ABUSIVIDADE DOS JUROS NÃO COMPROVADA – – TAXA FIXADA DE ACORDO COM MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO NA ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO – CESTA DE SERVIÇOS E DESPESAS – COBRANÇA GENÉRICA – SEM PROVA DA PRESTAÇÃO EFETIVA DO SERVIÇO – ABUSIVIDADE EVIDENCIADA – SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA CONSTATADA – RESTRIÇÃO À SEGURADORA PERTENCENTE AO MESMO GRUPO ECONÔMICO – ILEGALIDADE – PRECEDENTES DO STJ – DEVOLUÇÃO FORMA SIMPLES – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – VERIFICADA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSOS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade. (Precedentes STJ)

É pacífico o entendimento pela ilegalidade de cobrança de tarifas e cestas de serviço não contratados pelo consumidor

Quando o consumidor é compelido a
adquirirsegurocom
a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada,
ocorrevendacasadae
abuso na contratação.

Não demonstrada a existência de má-fé por parte do credor, inviável a condenação pela repetição do indébito em dobro.

Nos casos
desucumbênciarecíproca
, deve haver a redistribuição do ônus sucumbencial, de acordo com os pedidos vindicados na ação e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito. (Art. 86 do CPC/15).

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A, contra sentença (ID. 230778664) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres - MT, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais nos seguintes termos:

“Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA promovida por JANAÍNA DE CAMPOS FONSECA em face de BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (...) Em síntese, narra que em 14/04/2020 realizou com a Ré a contratação de um financiamento de CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO (CONTRATO Nº 1513198/16 - TOYOTA/ COROLLA XEI 2.0 - 2016/2017),o valor total financiado R$ 38.194,76 (Trinta e oito mil, cento e noventa e quatro reais e setenta e seis centavos), a serem pagos em 52 parcelas de R$1.190,04 (Mil, cento e noventa reais e quatro centavos), com vencimento para todo dia 14 de cada mês. (...) Isto posto, DEFIRO a tutela antecipada, para que dentro de até 05 (cinco) dias o requerido adeque o valor das parcelas nos termos dos juros previstos em contrato (1,82%), apresentando à autora dento do respectivo prazo os valores das parcelas com alteração correta para pagamento. Logo, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, bem como nos termos do art. 487, inciso I do CPC, tão somente para manter os juros contratuais – 1,82% ao mês, bem como determinar a exclusão da cobrança de Tarifa de Avaliação do Bem (sendo o caso
),TARIFA
DE SERVIÇOS/
DESPESAS,TARIFA
DE CESTA DE
SERVIÇOSeis
que não demonstrada a realização do serviço, ainda, deverá ser procedida a retirada do valor pagos à título de “seguro”, considerando a imposição ilegal (venda casada) e sua restituição em dobro. A requerida, conforme acima mencionado deverá apresentar os cálculos com os batimentos respectivos e disposição dos valores para pagamento das parcelas da forma aqui estabelecida. Consigo que os valores a título de devolução/ressarcimento, deverão ser abatidos no débito do financiamento,
e,caso
reste saldo, deverá ser devolvido ao autor. Por via de consequência, existindo sucumbência recíproca, e aplicando a proporcionalidade do pleito frente à condenação, fica o Autor condenado a 50 % sobre o valor das custas e despesas processuais. Já a parte Requerida, fica condenada ao pagamento na proporção de 50 % do valor devido. No que tange aos honorários, arbitro em 10 % sobre o valor da causa. Sobre o valor, fica a parte requerida condenada ao pagamento de 80 % do valor arbitrado. Já a parte autora fica condenada ao pagamento no percentual correspondente a 20
%.Como
o Autor é beneficiário da assistência judiciária gratuita, ficam sobrestadas às verbas de sucumbência. (...)” (grifo original)

1. Em suas razões recursais, a parte recorrente BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A., invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da conduta ilícita praticada pela empresa recorrida.

Dos juros remuneratórios.

Da cobrança de tarifas ilegais.

Da repetição do indébito de forma simples.

Recurso tempestivo e com custas recolhidas. (ID nº 231656697).

Apesar de intimada a parte recorrida deixou de apresentar contrarrazões. (ID. nº 230778683).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T
O R
E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de

Recurso de Apelação Cível interposto por BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A, contra sentença (ID. 230778664) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres - MT, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais.

Extrai-se dos presentes autos, que as partes entabularam contrato de adesão em 04/03/2021, Cédula de Crédito Bancário nº 1513198/16, referente ao financiamento de veículo Modelo Toyota – Corolla XEI 2.0, Ano/Modelo 2016/2017, no valor total de R$ 57.541,82 (cinquenta e sete mil, quinhentos e quarenta e um reais e oitenta e dois centavos), a serem pagos em 52 parcelas mensais, no valor de R$ 1.190,04 (mil cento e noventa reais e quatro centavos).

A apelante requer que a presente apelação seja recebida também no seu efeito suspensivo, ante a presença dos requisitos para tanto (fumus boni iuris e periculum in mora).

Afirma ainda, que não há qualquer ilegalidade na cobrança dos valores, bem como, que não há que se falar em onerosidade excessiva praticada.

Seguiu afirmando que, mostra-se necessário, reformar a sentença vergastada, no sentido de ser reconhecido a legalidade das tarifas cobradas, bem como dos valores cobrados à título de seguro prestamista.

Por fim, defende a manutenção do contrato entabulada entre as partes, da forma que fora entabulado entre as partes.

Pois bem.

Passo a análise das teses aventadas pela apelante.

Da preliminar de nulidade de sentença por ausência de fundamentação

Aduz o apelante que a sentença está viciada, haja vista que os principais argumentos e teses suscitadas não foram devidamente apreciadas, em violação aos artigos 93, IX da CF e 489, §1º, IV do CPC.

Ocorre que a preliminar não deve ser acolhida.

Com efeito, não se pode confundir fundamentação sucinta com ausência de fundamentação.

No caso, embora concisa, a sentença impugnada não padece de nulidade, na medida em que revela de forma satisfatória, as razões de decidir sobre os quais se fundamenta o provimento jurisdicional combatido.

Nesse sentido, orienta-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACÓRDÃO QUE DECIDIU TODA A CONTROVÉRSIA MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DO DÉBITO. INDICAÇÃO DE FUNDO CEDAE. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO. MULTA DE 10%. CABIMENTO. 1. Tendo a instância de origem se pronunciado de forma clara e precisa sobre as questões postas nos autos, assentando-se em fundamentos suficientes para embasar a decisão, como no caso concreto, não há falar em omissão no acórdão estadual, não se devendo confundir fundamentação sucinta com ausência de fundamentação. 2. O Tribunal não fica obrigado a examinar todos os artigos de lei invocados no recurso, desde que decida a matéria questionada sob fundamento suficiente para sustentar a manifestação jurisdicional, sendo dispensável a análise dos dispositivos que pareçam, para a parte, significativos, mas que, para o julgador, senão irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar. 3. A mera indicação de fundo contendo os recursos não corresponde ao efetivo pagamento do débito no cumprimento de sentença, o que atrai a incidência da multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC. 4. Agravo interno a que se nega provimento”.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1648992 RJ 2020/0009337-3, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 14/03/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/03/2022).

Rejeito a preliminar aventada.

É como voto.

Da concessão de efeito suspensivo.

A parte requerida/apelante pleiteia que o apelo seja recebido também pelo efeito suspensivo, em razão da presença do periculum in mora e o fumus boni iuris ensejadores para tanto.

Contudo, quanto ao efetivo pleito de atribuição do efeito suspensivo ao recurso interposto, não vejo como conferir-lhe guarida, considerando o disposto no art. 1.012 do CPC, em seus §§ 1º, III e §3, I e II, preleciona o seguinte:

“Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

(...)§ 3ºO pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1º poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I -
tribunal
, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II -
relator
, se já distribuída a apelação”.

Da leitura do supracitado dispositivo processual, evidencia-se que o pedido de atribuição de efeito suspensivo em recurso de apelação deve ser formulado
porpetição
autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, também por petição própria, e não como preliminar recursal, tal qual o caso em tela, o que obsta seu reconhecimento.

Nesse sentido, é a jurisprudência hodierna:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO CUMULADA COM DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS E RESTITUIÇÕES DE VALORES - PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO – JUROS REMUNERATÓRIOS - OBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE - CAPITALIZAÇÃO MENSAL E ANUAL EXPRESSA NO CONTRATO – LEGALIDADE – PREVISTO NO CONTRATO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil. (...)”

(N.U 1008231-90.2023.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024,
Publicado
no DJE 27/08/2024)

Desse modo, resta inviável o exame do pedido formulado na própria apelação, razão pelo qual não conheço do pedido, diante da manifesta inadequação da via eleita.

Mérito Recursal.

Da legalidade dos juros remuneratórios.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso é de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor sendo que neste sentido é a Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Dessa forma é aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor que determina a inversão do ônus da prova em razão de relação consumerista prevista no artigo 6º, VIII, in
verbis
:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Quanto aos juros remuneratórios, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, consolidou o entendimento de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura (Súmula n. 596/STF), bem como de que a estipulação acima de 12% ao ano, por si só, não configura abuso.

Ainda, no julgamento do mencionado repetitivo, definiu que é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em vantagem exagerada – art. 51, § 1º, do CDC.

Veja-se:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO. (...)I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.(...)”

(STJ - REsp: 1061530 RS 2008/0119992-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/10/2008, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
10/03/2009 RSSTJ vol. 34 p. 216 RSSTJ vol. 35 p. 48) (grifo nosso)

Na oportunidade, foi rechaçada a possibilidade de se estabelecer um critério genérico e universal para se aferir a abusividade dos encargos remuneratórios, restando consignado que a abusividade da taxa de juros contratada deve ser demonstrada de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, já que a média de mercado não é um limitador, mas um referencial a ser seguido.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE MÚTUO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. TAXA MÉDIA DE MERCADO. COBRANÇA
ABUSIVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ orienta que a circunstância de a taxa de juros remuneratórios, praticada pela instituição financeira, exceder a taxa média do mercado, não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa apenas em um referencial a ser considerado, e não em limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras
( REsp
1.061.530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008,
DJe
de 10/3/2009). 2. No caso concreto, no entanto, a Corte de origem concluiu pelo caráter abusivo dos juros remuneratórios pactuados, pois fixados em 101,22% ao ano, enquanto a taxa média de mercado, para o mesmo período, atingiu o patamar de 27,89% ao ano, o que impõe sua redução. 3. Agravo interno desprovido.”

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2276235 RS 2023/0005973-0, Relator: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/06/2023) (grifo nosso)

Denota-se que no contrato firmado entre as partes foi estipulada a incidência de juros remuneratórios de 1,82% ao mês e 24,25% ao ano. (ID nº 230777223).

Desta feita, em consulta ao Sistema Gerenciador de Séries Temporais do Banco Central do Brasil – SGS, a taxa média de juros para a modalidade de contrato firmado entre as partes em abril de 2020 era de 1,56% ao mês e 20,38% a.a., de modo que não se vislumbra a alegada discrepância em relação à taxa média praticada no mercado financeiro
paraa
modalidade de contrato pactuada entre as partes ou qualquer excesso capaz de colocar o consumidor em vantagem exagerada.

Além disso, está expressamente previsto no contrato que, além dos juros mensais, a avença estipulou a incidência de capitalização de tais juros, assim como a cobrança de outras taxas, tarifas e tributos, tudo a compor o denominado “custo efetivo total”, ou seja, o total de encargos que conduzem à prestação mensal final. Nesta senda, visualiza-se a previsão de custo efetivo total de 28,60% (vinte e seis vírgula setenta e oito por cento) ao ano, ou seja, o percentual aplicado estaria dentro dos patamares permitidos.

Restando referidas taxas inferiores à taxa média do mercado divulgada pelo BACEN – Banco Central – aplicada no período na modalidade contratada, não há que se falar em abusividade como narrado na inicial e, portanto, o decisum vergastado merece reforma neste ponto recursal.

Por fim, importante salientar, que o laudo unilateral acostado à inicial, não possui força probatória, haja vista, que não constitui documento idôneo para fundamentar decreto de procedência.

Da tarifa de cestas de serviços e despesas

No
tocanteàs

denominadastarifas
de cesta de serviços e despesas, os encargos constituíram objeto de análise no
RecursoEspecial
1.578.553/RS, submetido ao procedimento de recursos repetitivos, em que foi fixada a seguinte tese:

“(...) 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de
serviçosprestados

porterceiros
, sem a especificação do serviço
aser

efetivamenteprestado
; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidorda

comissãodo

correspondentebancário
,
emcontratos

celebradosa
partir de 25/02/2011, data
deentrada

emvigor
da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no
períodoanterior

aessa
resolução,
ressalvadoo

controleda
onerosidadeexcessiva;2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia,
bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1.
abusividadeda

cobrançapor
serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em
cadacaso
concreto.” (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSOSANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018,
DJe
06/12/2018)

Com efeito,

se trata de estipulação genérica e desacompanhada de comprovação da prestação de serviço correspondente, portanto, verificada sua abusividade.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E COBRANÇAS INDEVIDASC.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. SERVIÇO NÃO PRESTADO. CESTA DE SERVIÇOS. COBRANÇA IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO EVENTUALMENTE PRESTADO. REVISÃO DESTES ENTENDIMENTOS. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 05, E, 07/STJ. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO QUE SEGUE MANTIDA. ADEQUAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (
AgInt
no
AREsp
n. 1.973.184/SP, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 20/6/2022,
DJe
de 22/6/2022.)

Contudo, no caso dos autos, a instituição financeira não comprovou efetivamente a realização dos serviços, não restando demonstrado que a parte, de fato, tenha solicitado a realização dos serviços contidos nas notas fiscais acostada aos autos (ID nº 230778669).

Desta forma, faz-se necessário a devolução dos valores cobrados a tal título, conforme consta no decisum vergastado.

Da ausência de conduta ilícita pela cobrança de seguro.

A instituição financeira, defende a legalidade da cobrança do seguro realizada, afirmando que a operação realizada cumpriu todas as determinações legais aplicáveis, não sendo irregular ou abusiva, motivo pelo qual assevera a necessidade de reforma da decisão vergastada, neste ponto recursal.

Essa matéria foi resolvida no repetitivo REsp n.1639259/SP, assim ementado:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do
pré-gravame
, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva .

2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a cláusula referente ao ressarcimento da despesa com o registro do
pré-gravame
,
condenando-se porém
a instituição financeira a restituir o indébito em virtude da ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço.

3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no que tange ao seguro de proteção financeira.

3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de despesa com registro do contrato, nos termos da tese firmada no julgamento do Tema 958/STJ, tendo havido comprovação da prestação do serviço.

3.4. Ausência de interesse recursal no que tange à despesa com serviços prestados por terceiro.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.

(REsp 1639259/SP, Rel. ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, julgado em 12/12/2018,
DJe
17/12/2018).

Como se vê, a contratação é nula se constatada a venda casada, que se configura quando não é dada ao consumidor a opção de não adquirir o seguro ou se for obrigado a pactuá-lo com a própria instituição financeira ou seguradora por ela indicada.

No caso em questão, ao analisar o contrato juntado nos autos (id. 230777223
),é
possível verificar que a contratação do seguro se deu no bojo do contrato de financiamento, caracterizando a venda casada, estando vinculada à escolha de uma seguradora pertencente ao mesmo grupo econômico da instituição financeira.

Nesse caminhar, evidencia-se a venda casada de seguro prestamista, prática vedada pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, de modo que devida a devolução dos valores cobrados indevidamente na forma simples.

A propósito, este Sodalício já decidiu:

“CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO – REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO –CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – LEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS PREVISTOS NO CONTRATO – COMPROVAÇÃO – TAXA FIXADA DE ACORDO COM MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO NA ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO – ABUSIVIDADE – NÃO COMPROVADA – TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM E DE CADASTRO – COBRANÇA VÁLIDA – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA – RESP. nº 1251331-RS E TEMA 958 do STJ – SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA CONFIGURADA – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – JUROS MORATÓRIOS 1% A.M. – SENTENÇA
REFORMADA PARA AFASTAR A PARCELA RELATIVA AO SEGURO COM RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

(...) 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico.

3. Uma vez configurada a venda casada de seguro prestamista é devida a devolução, na forma simples, dos valores cobrados indevidamente. (...)”

(N.U 1002125-68.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/08/2024,
Publicado
no DJE 30/08/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL - JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDIDADE - LIMITAÇÃO - TAXA MÉDIA DE MERCADO – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA – SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA COMPROVADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FORMA SIMPLES – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO BANCO/AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.

(...) A cobrança de seguro prestamista que, não obstante previsão contratual, deve ser afastada, pois, não teve ao optar pela contratação dos seguros, a liberdade de escolher a respectiva seguradora.”

(N.U 1007366-81.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2024,
Publicado
no DJE 25/04/2024) (grifos nossos).

Portanto, percebe-se que a cobrança, relativa ao seguro de proteção financeira, está eivada de vícios, de modo que deve ser mantida a sentença que determinou a restituição dos valores, em sua forma simples.

Da redistribuição dos honorários sucumbenciais.

Neste ponto recursal, assiste razão à recorrente, devendo ser redistribuído as verbas honorárias sucumbenciais.

Como é sabido, o artigo 85, 2º do Código de Processo Civil, é claro ao afirmar que o vencido na ação, deve suportar os honorários sucumbenciais.

Senão vejamos:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I -
o
grau de zelo do profissional;

II -
o
lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV -
o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Desta forma, considerando que as partes foram vencidas e vencedoras na ação, entendo que deve ser redistribuídos os honorários sucumbenciais.

Desta forma, cada parte deve arcar com 50% do pagamento da verba honorária sucumbencial.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para declarar legal a taxa de juros praticada no contrato, bem como, para determinar que a restituição dos valores à título de seguro prestamista e tarifa de serviços, ocorra de forma simples, mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência, fixados pelo juízo de 1º Grau, para o importe de 12% sobre o valor atualizado da causa, devendo ser arcados de forma recíproca, no patamar de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, sendo vedada sua compensação, e, mantendo-se ainda, a suspensão da execução das verbas honorárias quanto à parte apelada JANAINA DE CAMPOS FONSECA, tendo em vista o benefício da assistência judiciária, de acordo com o art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Assevera que o acórdão apresentou vício de omissão
quanto a inexistência de
abusividade em relação a
tarifa de
Despesas, bem como a tarifa de
avaliação
.

A Embargante assevera que o acórdão apresentou vício de omissão
, no que se refere a tarifa cobrada à título de tarifa de Despesas, referindo-se à soma de valores cobrados à título de acessórios e serviços de despachante.

Afirma ainda, que houve omissão ao não constar na decisão vergastada, acerca da tarifa de avaliação.

Pois bem.

Percebe-se que o intuito da Embargante é a rediscussão da matéria contida no seu apelo recursal
, sendo que, tal medida é inviável por meio de embargos de declaração.

Contudo,
apenas para fins de esclarecimento, necessário salientar
que
,
conforme constou no
decisum
fustigado, a cobrança
à título de tarifa de Despesas
,
não ocorreu da forma autorizada
pelo ordenamento pátrio
, haja vista que
se trata de estipulação genérica e desacompanhada de comprovação da prestação de serviço correspondente, portanto, verificada sua abusividade.

Outrossim, c
omo se vê, a contratação é nula se constatada a venda casada, que se configura quando não é dada ao consumidor a opção de não adquirir o seguro ou se for obrigado a pactuá-lo com a própria instituição financeira ou seguradora por ela indicada.

No caso em questão, ao analisar o contrato juntado nos autos (id. 230777223),

é possível verificar que a contratação do seguro se deu no bojo do contrato de financiamento, caracterizando a venda casada, estando vinculada à escolha de uma seguradora pertencente ao mesmo grupo econômico da instituição financeira.

Por fim, salienta-se que, conforme bem constou no édito sentencial, proferido pelo juízo sentenciante e mantido no julgamento do Acórdão embargado, a cobrança a título de tarifa de Avaliação do Bem, só deverá ser excluída e restituída, caso tivesse sido efetivamente cobrada.

Senão vejamos:

“(...)
Logo,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE

a

ação, bem como
nos termos do art. 487, inciso I do CPC, tão somente para manter os juros contratuais – 1,82% ao mês, bem como

determinar

a exclusão da cobrança de Tarifa de Avaliação do Bem (sendo o caso),TARIFA DE SERVIÇOS/DESPESAS,TARIFA DE CESTA DE SERVIÇOSeis que não demonstrada a realização do serviço, ainda, deverá ser procedida a retirada do valor pagos à título de “seguro”, considerando a imposição ilegal (venda casada) e sua restituição em dobro.
(...)”

Ora, por consequência lógica,
se não houve cobrança da tarifa à título de avaliação, conforme apontado pela embargante no instrumento contratual, não há que se falar em erro na sentença vergastada, muito menos em omissão no julgamento do presente acórdão
, sendo que a pretensa alteração do decisum fustigado é medida
inócua
.

Da contradição quanto a devolução dos valores na forma simples.

Neste ponto recursal, percebe-se, mais uma vez, que o objetivo do embargante é a rediscussão do mérito da demanda.

Ora, não há que se falar em contradição
no
decisum
fustigado, pois, consta na ementa, no dispositivo do voto e no tópico específico da restituição da cobrança indevida, que tais valores deverão ocorrer na modalidade simples.

Portanto, para fins de
esclarecimento e
elucidação de todo e qualquer dúvida, registro que qualquer despesa a ser restituída pela instituição financeira
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A
à embargada
JANAINA DE CAMPOS FONSECA
, deverá ocorrer na modalidade simples, ante a ausência de má-fé da instituição financeira.

Do prequestionamento

O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dosembargosdedeclaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido, é a jurisprudência hodierna:

“
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO
– AUSENCIA DE OMISSÃO – MATÉRIA DISCUTIDA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS
– RECURSO NÃO PROVIDO.

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração.
O inconformismo da parte com o resultado do julgamento deverá ser materializado por meio de recurso adequado, afastados os embargos declaratórios, cujo objetivo é tão somente o de depurar meras imperfeições no Julgado.

(N.U 1008736-49.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024,
Publicado
no DJE 19/04/2024)
”

(grifo nosso)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– OMISSÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração devem ser
conhecido e rejeitado
.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de
prequestionar
matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

(N.U 1020501-72.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024,
Publicado
no DJE 14/04/2024)
”

(grifo nosso)

CONCLUSÃO

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar omissão, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento.

O mero inconformismo da Embargante BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A., não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo de ambos os embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que o embargante não aponta, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos por BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A., PORÉM, REJEITO-OS.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024